Tribunal: TJDFT
Processo: 0737526-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo advogado do exequente contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios referentes ao cumprimento da obrigação de fazer em face do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação da obrigação de fazer e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários por equidade, considerando o valor elevado da causa e a natureza do cumprimento da sentença.
III. Razões de decidir
3. O STJ já fixou o entendimento de que as obrigações de fazer e de pagar são distintas, devendo os honorários, por consequência, abarcar ambas as pretensões.
4. O enunciado 345 do STJ estabelece serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
5. A jurisprudência do STF admite a aplicação equitativa dos honorários em casos de condenações desproporcionais. Precedente.
6. No caso concreto, a obrigação de fazer foi cumprida extrajudicialmente e sem resistência, justificando a aplicação excepcional do § 8o do art. 85 do CPC para fixação de honorários de forma equitativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnada a obrigação de fazer, nos termos do enunciado 345 do STJ. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é possível quando o valor da causa ou o proveito econômico se revelar desproporcional ou exorbitante, observando-se o art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CF/1988, art. 100, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STF, ACO 2988 ED-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2023; STF, AO 613 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 11.10.2021; STF, Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.09.2021; TJDFT, Acórdão 1702904, 0710313-84.2022.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 24.05.2023.